Tribunal: TJMT
Processo: 0005536-77.2017.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005536-77.2017.8.11.0013
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULI GIOVANE DE DEUS LOPES (AGRAVANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULI GIOVANE DE DEUS LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – ARTIGO 50, INCISO V, C/C ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – REGRESSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0005536-77.2017.8.11.0013

AGRAVANTE: PAULI GIOVANE DE DEUS LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo reeducando
Paulo Giovane de Deus Lopes
, contra decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Larcerda, ID. 36977962, o qual decidiu pela regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, com fundamento no artigo 118, inciso I, e artigo 50, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, em decorrência de descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Aduz, em suas razões recursais, ID. 36978483 a 36978484, a comprovação posterior das justificavas apresentadas em audiência de justificação, bem como a desproporcionalidade da sanção de regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado. Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para ser estabelecido o regime semiaberto para o restante do cumprimento da pena, aplicando-lhe outras sanções proporcionais à falta grave, sugerindo, para tanto, o estabelecimento de uma nova data-base para a obtenção de novos benefícios e perda dos dias remidos.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões em que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID. 36979003 a 36979004.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a sua decisão, ID. 36979006.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do Agravo, ID. 38310958 a 38310959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULI GIOVANE DE DEUS LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, requer a defesa de
Paulo Giovane de Deus Lopes,
a reforma da decisão que determinou sua regressão para o regime fechado, ante o cometimento de falta grave, para mantê-lo no regime semiaberto, aplicando-lhe outras sanções proporcionais à falta grave, tal como o estabelecimento de uma nova data-base para a obtenção de novos benefícios e perda dos dias remidos.

Extrai-se dos autos que em 16 de agosto de 2019, o Juízo Executivo da pena, ao acolher pedido do Ministério Público, decretou a regressão cautelar de regime semiaberto para o fechado, pelos fundamentos constantes no ID. 36977962
, in verbis:

(...) Trata-se de
INCIDENTE
em Processo Executivo de Pena do reeducando
PAULO GIOVANE DE DEUS LOPES
, atualmente inserido no
SEMIABERTO
.

O Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do reeducando para o regime fechado, ante o descumprimento das condições assumidas por meio do termo de ingresso no regime semiaberto assinado em 01/06/2019 (Autos principais n. 5536-77.2017.811.0013).

É o breve relato.
DECIDO
.

De acordo com o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O art. 50 V do mesmo diploma legal aduz que o descumprimento das condições impostas, no regime aberto, constitui falta grave, o que também se aplica ao regime semiaberto diferenciado, existente nesta Comarca, conforme Súmula Vinculante 56 do STF e conforme parâmetros do RE 641.320/RS.

Uma das condições previstas para os regimes semiaberto/aberto nesta comarca é manter atualizado seu endereço junto ao juízo, comparecer a todos os atos do processo, comprovar que está trabalhando e não se ausentar de sua residência em determinados horários ou frequentar lugares inapropriados (boates, prostíbulo, bares e locais similares), o que não foi observado pelo recuperando.

De tal modo, considerando que há indícios do cometimento de falta grave, impõe-se a regressão para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, in verbis
: (...)

Este juízo não desconhece o teor da Súmula 533 do STJ; contudo, entende que é necessário fazer uma distinção (distinguishing) em razão das especificidades dos regimes semiaberto e aberto nesta Comarca.

Não há estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto nesta Comarca ou no Estado de Mato Grosso e, por esta razão, em obediência ao que determina a Súmula Vinculante 56 do STF e o RE 641.320/RS, os presos dos regimes semiaberto e aberto são postos em regime de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, que mais se assemelha a um regime aberto mitigado, recheado de condições restritas de direitos, já que também não há Casa do Albergado e sequer dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira) na Comarca.

Nesse contexto, o recuperando do regime semiaberto nesta Comarca deve, ser exemplo, se recolher à sua residência no período noturno e nos finais de semana e feriados em que não trabalhar; não pode se ausentar da Comarca sem prévia autorização do juízo; não pode mudar de endereço sem comunicar ao juízo; não pode frequentar bares, boates, bocas de fumo e outros locais de baixa reputação; não se pode ingerir bebida alcóolica; não pode portar arma de fogo ou arma branca; não se pode envolver em outras infrações penas; e deve comparecer periodicamente à sede do juízo para assinatura e para justificar suas atividades.

Tudo conforme consta expressamente no termo de ingresso do regime semiaberto assinado pelo reeducando.

Dessa forma, pode-se perceber que em razão da ausência de estabelecimento prisional de regime semiaberto ou aberto, o recuperando não permanece vinculado a nenhum estabelecimento prisional, mas sim diretamente ao juízo, e por isso não ha necessidade ou mesmo possibilidade de se proceder a realização de procedimento administrativo disciplinar — PAD para se reconhecer a pratica de falta grave.

Ora, quem vai instaurar e presidir tal PAD? O Diretor da Cadeia Pública, que sequer tem controle de quais são os presos do regime semiaberto e aberto na Comarca? O Gestor Judicial, que não tem atribuição legal para tanto (e sequer é mencionado na LEP)? E nas Comarcas que nem Cadeia Publica (regime fechado) possuem? Como se procederia? Não faz o menor sentido.

Logo, levando em consideração as especificidades fáticas da Comarca é necessária uma distinção (distinguishing), de forma que a Sumula 533 do STJ não é aplicável a espécie, eis que idealizada para os locais em que a LEP é aplicada em sua plenitude, isto é, onde há estabelecimentos prisionais adequados para os três regimes de pena ou, ao menos, para os regimes fechado e semiaberto.

Dessa forma, desnecessária a instauração de PAD, pois a audiência de justificação é o mecanismo adequado e necessário para apuração da falta grave eventualmente praticada nos regimes semiaberto e aberto “mitigados”, existentes no Estado de Mato Grosso, já que o preso comparecera perante a única autoridade a qual está vinculado — 0 Juiz da Execução — para se justificar, podendo apresentar documentos e testemunhas, acompanhado de advogado ou defensor público, valendo-se do contraditório e da ampla defesa. (...).

Assim, considerando o descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena pelo reeducando, a regressão de regime para outro mais gravoso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO
, em razão dos fatos acima noticiados, estando o recuperando em local incerto e não sabido (art. 50, V, da LEP),
DETERMINO A REGRESSÃO
CAUTELAR
DO REGIME
de cumprimento da pena do reeducando para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Expõe-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, a ser incluído no BNMP para cumprimento.

Cumprido o mandado, conclusos para designação de audiência de justificação.

Após o devido cumprimento do mandado de prisão, TRANSLADE-SE copias destes autos ao Executivo de Pena sob o n° 5536-77.2017.8.11.0013.

DEVERÁ ESTE INCIDENTE TRAMITAR POR MEIO SIGILOSO, DEVENDO (O) A SR. (A) GESTOR(A) ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DE PRAXE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda/MT, 16 de agosto de 2019. [
Sic
].

Em consulta ao Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado –, constata-se que aos 28 de agosto de 2019, fora realizada audiência de justificação, ocasião em que defesa do agravante pugnou pela manutenção do regime semiaberto e acolhimento das justificativas por ele apresentadas.

Assim, insurge-se contra decisão do Juízo Executivo que lhe regrediu para o regime fechado.

Confira-se teor da decisão no processo executivo de pena n.o 0005536-77.2017.8.11.0013:

“Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução penal do reeducando PAULO GIOVANE DE DEUS LOPES, condenado a pena de 15 anos 04 meses e 06 dias, cuja regressão cautelar de regime de cumprimento de pena foi decretada em 16/08/2019 (do semiaberto para o fechado).

A audiência de justificação foi realizada em 28/09/2019 e na ocasião a defesa pugnou pela manutenção do regime semiaberto e acolhimento das justificativas do apenado e o Ministério Público se manifestou pela regressão definitiva do reeducando.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisando detidamente o presente feito, percebe-se que o reeducando descumpriu as condições impostas no termo de ingresso no regime semiaberto, assinado pelo apenado, na Secretaria da Terceira Vara Criminal.

Consta no termo que o reeducando deverá permanecer em período integral em sua residência, nos finais de semanas e feriados e que durante a semana, das 20h00min às 05h00min também deverá ficar recolhido ao seu local de moradia.

Consta às fls. 224, 226/228 fotos do reeducando no Parque de Exposição, por ocasião da realização da EXPOESTE, nesta Comarca.

Em que pese a justificativa do reeducando de que se dirigiu até o local para buscar a sua filha de 20 anos, percebe-se que não há veracidade em suas afirmações, pois o apenado aparece conversando tranquilamente com outras pessoas e segurando um copo de bebida em suas mãos, dentro da arena de rodeios (local utilizado pelas pessoas para assistirem aos shows do palco principal), demonstrando que não estava à procura de outra pessoa.

Na audiência de justificação o reeducando mencionou que foi até a o recinto do Sindicato Rural na data do Show de Launa Prado (06/08/2019, feriado municipal) descumprindo assim a condição de permanecer recolhido em período integral em sua residência nos finais de semana e feriados.

Ademais, conforme informações mencionadas nos relatórios acostados aos autos pelo Parquet, o apenado também descumpriu a ordem de permanecer em sua residência à partir das 20 horas e não comprovou de maneira efetiva as atividades laborais por ele exercidas, juntamente com seu irmão atinente a organização de eventos.

Conforme o art. 118, inciso I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou FALTA GRAVE. Diante das justificativas apresentadas pelo reeducando, entendo que houve o cometimento de falta grave, conforme disposto no art. 50, inciso V, da LEP, que estabelece que “comete falta grave o reeducando que descumprir as condições impostas”.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a REGRESSÃO do regime prisional do agravante.” (TJMT, AgExPe no 130231/2017)

ANTE O EXPOSTO, aplico a regressão definitiva ao reeducando PAULO GIOVANE DE DEUS LOPES para o regime FECHADO.

A data base para concessão de futura progressão de regime será 19/08/2019, data da ultima prisão do reeducando (fls. 236/238),

Insira as informações no SEEU.

Cientifique-se a Defesa e o Ministério público.

Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2019. [Sic].

Em juízo de prelibação, vislumbro que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual me manifesto pelo conhecimento do agravo em execução interposto.

Porém, o presente recurso não merece prosperar.

No caso em apreço, verifica-se da própria decisão guerreada, que o reeducando, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, praticou de falta grave, consistente no descumprimento das condições assumidas por meio do termo de ingresso no regime semiaberto assinado em 01/06/2019.

Dentre as condições a que foram estabelecidas para o regime menos gravoso, contatava a de não se ausentar de sua residência em determinados horários ou frequentar lugares inapropriados (boates, prostíbulo, bares e locais similares), o que não foi observado pelo recuperando, vez que deixou de recolher-se em seu domicílio após as 20h00min, sendo registrado pelos agentes policias que esteve presente na 27 a Expoeste, ingerindo bebidas alcoólicas..

Desse modo, tal como anotado no parecer ministerial, no Estado de Mato Grosso não há colônia agrícola, industrial ou similar, ou seja, estabelecimentos prisionais estes destinados aos reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto nos termos do art. 33, §1o, “b”, do Código Penal, de modo que, na prática, o apenado cumpre pena em regime aberto, sendo necessário apenas o seu recolhimento domiciliar.

Com efeito, o artigo 50 da Lei 7210/ 84, inciso V, dispõe que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que
descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Nestes termos, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça não considera como desproporcional a regressão do reeducando para regime mais gravoso, pelo cometimento de falta grave consubstanciado no descumprindo ao recolhimento domiciliar noturno.

A propósito:

“(...) 3. O art. 118 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de regressão a qualquer dos regimes mais rigorosos quando for praticada falta grave. No caso em análise, o retorno do paciente ao regime semiaberto não se mostra desproporcional, tendo em vista que foi flagrado descumprindo o recolhimento domiciliar noturno enquanto cumpria pena no regime aberto e, ainda, tentou se passar pela pessoa de seu irmão quando da abordagem policial.

4. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.1.176.486/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, uniformizou entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o lapso temporal para aquisição nova progressão de regime. Desse modo, não resta evidenciada flagrante ilegalidade.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 344.467/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

(...)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE RECOLHIMENTO NOTURNO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 36, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 50, V, E ART. 118, I, DA LEI 7.210/84. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Hipótese em que o paciente, que se encontrava cumprindo pena em regime albergue domiciliar, deixou de informar a mudança de endereço e de se recolher ao domicílio, em horário noturno, tendo-lhe sido determinada a regressão para o regime semiaberto, daí o inconformismo do impetrante.

II. Nos termos do disposto no art. 36, § 1o, do Código Penal, é expressa a previsão de recolhimento noturno do condenado, cumprindo pena em regime aberto.

III. Ademais, dispõem o art. 50, V, e o art. 118, I, da Lei 7.210/84, respectivamente, que constitui falta grave o descumprimento das regras impostas ao regime aberto e que a execução da pena ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato considerado como falta grave. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 806.425/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 12/08/2008 e HC 56.600/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 19/03/2007. IV. No Agravo Regimental, não foi trazido, aos autos, qualquer argumento apto a afastar a posição firmada na decisão recorrida, limitando-se o agravante a renovar alegações antes levantadas, por ocasião do Habeas corpus, e já devidamente refutadas, neste STJ. V. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 246.841/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014).

Em arremate, o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, preceitua que caso o reeducando venha a praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
, a execução da sua reprimenda estará sujeita à forma regressiva.

Confira-se:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)”

Desse modo, demonstrado que o agravante incorreu em falta grave, já que o mesmo deixou de dar cumprimento às condições estabelecidas em audiência admonitória, entendo que agiu com acerto o magistrado ao regredir a sua pena para o regime fechado.

Ante o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020